Tribunal: TJMT
Processo: 1008107-58.2022.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008107-58.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCELO MARTINELLI CORAZZA - CPF: 731.991.849-87 (APELANTE), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), WANDERSON CLAYTON PESTANA - CPF: 003.541.851-60 (APELADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), WANDERSON CLAYTON PESTANA - CPF: 003.541.851-60 (ADVOGADO), RICARDO ALEXANDRE PESTANA - CPF: 010.905.561-60 (APELADO), GUILHERME HENRIQUE PESTANA registrado(a) civilmente como GUILHERME HENRIQUE PESTANA - CPF: 024.309.771-92 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR AFASTADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CONTRATO VERBAL. EXISTÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Marcelo Martinelli Corazza contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança movida por Guilherme Henrique Pestana, Ricardo Alexandre Pestana e Wanderson Clayton Pestana, condenando o réu ao pagamento de 20% sobre o valor correspondente ao proveito econômico auferido com a suspensão da exigibilidade do FUNRURAL, a título de honorários advocatícios contratuais, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde o arbitramento e juros de 1% ao mês a partir da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação preenche o requisito da dialeticidade; e (ii) estabelecer se os honorários advocatícios são devidos, bem como os critérios para sua quantificação diante da ausência de prova inequívoca da existência de cláusula
ad exitum
no contrato verbal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença não implica inadmissibilidade do recurso quando se evidencia o inconformismo com a decisão, conforme entendimento do STJ (AgInt no AREsp 1029449/SP).

Nos contratos de honorários advocatícios, a cláusula
ad exitum
condiciona a exigibilidade dos honorários ao êxito da demanda; sua ausência de comprovação afasta a necessidade de resultado final favorável para ensejar o pagamento.

A prestação efetiva dos serviços advocatícios é comprovada pelas atividades desempenhadas durante a vigência da liminar, beneficiando economicamente o réu, o que legitima o arbitramento de honorários.

O arbitramento judicial de honorários, em contrato verbal, deve considerar fatores como a complexidade da causa, o valor econômico envolvido, o tempo de tramitação do processo e o benefício efetivamente obtido pelo cliente.

A aplicação da tabela da OAB não é vinculativa, devendo ser ponderada com as circunstâncias do caso concreto, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de impugnação específica não impede o conhecimento do recurso quando existente manifestação de inconformismo com os fundamentos da sentença.

A prestação efetiva dos serviços advocatícios, independentemente do resultado final da demanda, enseja o arbitramento de honorários quando não comprovada a pactuação de cláusula
ad exitum.

O arbitramento de honorários advocatícios deve observar a complexidade da causa, o tempo de atuação, o benefício econômico auferido e o trabalho efetivamente prestado, não sendo a tabela da OAB parâmetro obrigatório, mas orientativo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.010, II; Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/1994), art. 22, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22.08.2017, DJe 01.09.2017; TJ-GO, Apelação Cível 5027542-25.2020.8.09.0051, Rel. Des. Sérgio Mendonça de Araújo; TJ-RJ, APL 00133033620158190007, Rel. Des. Carlos Santos de Oliveira; TJ-SP, Apelação Cível 1003987-25.2017.8.26.0101, Rel.ª Lidia Conceição.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1008107-58.2022.8.11.0003

Apelante (s): MARCELO MARTINELLI CORAZZA

Apelado (s): GUILHERME HENRIQUE PESTANA, RICARDO ALEXANDRE PESTANA e WANDERSON CLAYTON PESTANA

I.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCELO MARTINELLI CORAZZA
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da ação de cobrança que lhe movem
GUILHERME HENRIQUE PESTANA, RICARDO ALEXANDRE PESTANA e WANDERSON CLAYTON PESTANA
, julgou parcialmente procedente a ação para condenar o requerido ao pagamento de quantia equivalente a 20% da totalidade do proveito econômico (valor que o demandado deixou de recolher de FUNRURAL, em razão a liminar deferida no feito patrocinado suspendendo a exigibilidade), a título de honorários advocatícios contratuais, com o acréscimo de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar do arbitramento.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que: a) o contrato foi firmado "
ad exitum
", sem estipulação de percentual, de modo que ao não obter êxito na demanda nada seria devido; b) a liminar apenas suspendeu a exigibilidade do crédito tributário, não impedindo seu lançamento pela Fazenda, que por inércia deixou operar a decadência; c) os autores buscam indevidamente o arbitramento sobre valores atingidos pela decadência, que não decorre da ação por eles patrocinada.

Em contrarrazões (Id. 281193379), a parte recorrida argumenta que: a) o apelante violou o princípio da dialeticidade, pois não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a reproduzir a contestação; b) o mérito recursal é improcedente, pois houve efetiva prestação de serviços e obtenção de proveito econômico pelo apelante, sendo devido o pagamento dos honorários; c) a decadência decorreu de inércia do Fisco, não tendo relação com os serviços prestados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II.

VOTO

PRELIMINAR (AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE)

Eminentes pares:

Em contrarrazões, o apelado suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade, por não ter a apelante indicado os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento.

Não lhe assiste razão.

É que, segundo o artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter “os fundamentos de fato e de direito”,
in verbis:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

Assim, ainda que as razões recursais sejam genéricas, reiterando, na verdade, as teses defensivas, tal fato não leva necessariamente à inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO. (...). 3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (v.g. AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 13/5/2016). (...). (AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017)”

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

É como voto.

III.

VOTO (MÉRITO)

Eminentes pares:

O contexto fático revela que os autores, advogados, ajuizaram a demanda objetivando o recebimento de percentual sobre os valores que o réu deixou de recolher ao FUNRURAL durante os anos em que vigorou a liminar por eles obtida em ação judicial patrocinada em prol do demandado.

Os autores sustentam que firmaram contrato verbal estabelecendo honorários de 30% sobre o proveito econômico decorrente dos serviços advocatícios, tendo atuado por aproximadamente uma década na referida demanda até que o Supremo Tribunal reverteu o entendimento jurisprudencial sobre a matéria. Orientaram, então, o demandado a aderir ao Programa de Regularização Tributária Rural, desistindo da ação inaugural.

Por sua vez, o réu/apelante alega que o contrato foi "
ad exitum
", ou seja, condicionado ao êxito da demanda, não havendo sido obtido o resultado almejado. Sustenta, ainda, que a liminar concedida não impedia o lançamento do crédito tributário, tendo ocorrido a decadência por inércia da Fazenda Pública.

A sentença prolatada julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o réu ao pagamento de 20% sobre a totalidade do proveito econômico obtido em decorrência da liminar concedida na ação originária.

Insurge-se o demandado por meio do presente recurso de apelação, repisando suas teses defensivas e pugnando pela reforma ou, alternativamente, arbitramento dos honorários pelo valor mínimo da tabela da OAB.

A controvérsia está em saber acerca da existência ou não de direito dos autores à percepção dos honorários advocatícios contratuais, bem como a delimitação dos parâmetros e critérios para sua quantificação.

A distinção entre os ajustes firmados com ou sem cláusula
ad exitum
é de suma relevância, porquanto condiciona a remuneração a diferentes pressupostos fáticos, consoante jurisprudência pátria.

Com efeito, nos contratos em que pactuada a chamada cláusula de êxito, o efetivo atingimento do resultado almejado na causa judicial patrocinada passa a constituir verdadeiro requisito para a exigibilidade dos honorários advocatícios, ainda que tenha havido atuação qualificada do profissional.

Por outro lado, nas avenças desvinculadas dessa condição, a obtenção do desfecho favorável objetivado não configura pressuposto para a percepção da verba honorária, bastando a comprovação da prestação efetiva dos serviços contratados.

No caso, conforme analisado pela sentença, as provas carreadas não logram descortinar, de modo incontroverso, se a contratação dos serviços advocatícios se deu ou não sob a égide da cláusula de êxito.

Nesse cenário de insuficiência probatória, a sentença combatida se valeu da orientação consagrada pelos Tribunais Superiores, aplicando os parâmetros do caso concreto para arbitrar de forma equânime a verba honorária devida.

Para tanto, sopesou fatores como o efetivo proveito econômico auferido pelo demandado durante a vigência da liminar inicialmente deferida, a alta complexidade e vulto econômico da causa patrocinada, o extenso lapso laboral despendido, além da reversão jurisprudencial posterior que inviabilizou o resultado final almejado.

Tal solução revela nítida consonância com os precedentes jurisprudenciais, que preconizam que o arbitramento deve observar critérios como complexidade da causa, valor econômico envolvido, atividades efetivamente desempenhadas e proveito auferido pelo cliente.

Igualmente mostra-se alinhada aos postulados de razoabilidade e proporcionalidade norteadores da fixação de honorários, bem como ao caráter não vinculativo da tabela da OAB, que deve ser sopesada com as circunstâncias fáticas concretas.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS. GRATUIDADE DEFERIDA. CONTRATO DE HONORÁRIOS VERBAL. SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. VERBA ARBITRADA COM BASE NA TABELA DA OAB. PEDIDO RECONVENCIONAL INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. I. Defere-se o pedido de assistência judiciária gratuita quando a parte comprovar que não possui condições financeiras para arcar com as despesas do processo, relativamente a ação em curso, sob pena de ferir os preceitos contidos no inc. LXXIV do art. 5º da CF, no caput do art . 98 do CPC e na Súm. 25 desta Corte. II. O contrato de honorários verbal não impede que o contratado busque o arbitramento judicial dos honorários. III. Os documentos juntados ao feito comprovam que o falecido autor da ação praticou atos em favor dos interesses dos réus/apelantes, razão pela qual os honorários são devidos. IV. Não restou comprovada a falha na prestação dos serviços prestados, pelo que é indevido o pleito de indenização por danos morais. V. Em ações de cobrança de honorários, na ausência de contrato escrito ou prova de ajuste verbal, deve ser observada a tabela da OAB, bem como as circunstâncias da prestação do serviço, a complexidade da causa e as atividades comprovadamente desenvolvidas pelo advogado. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA” (TJ-GO - Apelação Cível: 5027542-25 .2020.8.09.0051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). SÉRGIO MENDONÇA DE ARAÚJO, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. SERVIÇOS PRESTADOS. VERBA DEVIDA. 1. A presente lide visa o arbitramento de honorários advocatícios, que seriam devidos ao autor/apelante, por ter patrocinado os réus em outras demandas, sob alegação de que teria havido estipulação verbal acerca da correspondente remuneração, todavia inadimplida. 2. A contratação verbal é lícita, e o art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/94) prevê que na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão. 3. Por outro lado, a aplicação da tabela da Ordem não é vinculativa, já que, por expressa disposição legal, cabe ao juiz arbitrar a verba honorária, conforme os parâmetros do caso concreto. 4. Assim, tendo em vista que o autor comprovou a prestação dos serviços advocatícios, e os réus não negaram a existência dos pactos verbais, mas tão somente os respectivos termos, faz jus o demandante ao arbitramento da verba, merecendo acolhimento o recurso autoral. PROVIMENTO DO RECURSO” (TJ-RJ - APL: 00133033620158190007, Relator.: Des(a). CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05/11/2019, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL).

“APELAÇÃO. Arbitramento e cobrança de honorários advocatícios contratuais. Sentença de parcial procedência. Comprovada a prestação dos serviços advocatícios pelo autor em favor da ré. Contrato verbal. Majoração do valor arbitrado. Razoabilidade e proporcionalidade. Artigos 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia e a OAB, e 36 do Código de Ética e Disciplina da OAB. Atuação do Nobre Causídico aferida nos autos que permite a fixação dos honorários advocatícios no "quantum" pretendido na inicial, tendo em vista que atuou em todas as fases do processo. Sentença reformada em parte. Recurso provido em parte” (TJ-SP - Apelação Cível: 1003987-25 .2017.8.26.0101 Caçapava, Relator.: Lidia Conceição, Data de Julgamento: 30/01/2024, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2024).

Assim, não remanesce dúvida de que a sentença se lastreou nos parâmetros jurisprudenciais consolidados para, ante a insuficiência probatória sobre o específico ponto controvertido, proceder ao arbitramento equânime e proporcional dos honorários advocatícios, calcado nas peculiaridades objetivas da causa patrocinada e dos serviços efetivamente comprovados.

Ressalte-se, por oportuno, que a aferição da justa remuneração dos serviços advocatícios prestados encontra supedâneo normativo no art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, de modo que o exercício interpretativo realizado encontra amparo jurídico no ordenamento de regência.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025